Tribunal: STF
Processo: RE 1416078
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Reconsidero a decisão constante no documento eletrônico 54, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo regimental contra ela interposto.



     Passo a examinar, desse modo, o recurso deduzido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 8.176/1991. SANÇÃO DE CARÁTER PENAL. PORTARIA MINFRA 843/1990. ILEGALIDADE. 



    1. A Lei 8.176/1991 descreve conduta definida como crime, do que decorre ter caráter penal e não administrativo, cuja aplicação é privativa ao Poder Judiciário. 



    2. A penalidade aplicada exclusivamente com base na Portaria MINFRA 843/1990 não pode prosperar, uma vez que a definição de infração e a cominação de penalidades somente podem decorrer de lei em sentido formal. 



    3. A Lei 9.847/1999 não legitimou as condutas descritas nas portarias editadas antes de sua publicação. 



    4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.” (p. 6 do documento eletrônico 21).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos em parte, sem modificação do resultado do julgamento. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 170; 174; e 177, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de origem diverge do entendimento desta Suprema Corte. 



     O Tribunal Regional afirmou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP não poderia autuar e aplicar multa à recorrida com base em portarias, assentando não ser dado à Administração Pública aplicar multas sem lei formal anterior ao cometimento da infração.



    Observo que, em várias oportunidades, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal analisaram a controvérsia ora em discussão. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI 395/38 COMO LEI ORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Conforme jurisprudência pacífica da Corte, o Decreto-Lei nº 395/38, que fundamenta a autuação da ANP no caso, foi recepcionado como lei ordinária pela ordem constitucional vigente. Precedentes. 2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência do STF, o provimento do recurso extraordinário para fins de observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria é medida que se impõe. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.099.157 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/10/2019)  



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTO LEGAL PARA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 395/38 – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI – PLENA LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.177.632 AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3/10/2020)



    “CONSTITUCIONAL. COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL CARBURANTE. PRODUTOS VEDADOS AO TRANSPORTADOR-REVENDEDOR RETALHISTA. PORTARIA Nº 250/91 DO ANTIGO MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA. ALEGADA OFENSA AO ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO. Ato ministerial que se limita a explicitar os termos da Resolução nº 4, de 24.05.88, legitimamente editada pelo antigo Conselho Nacional de Petróleo, no exercício de atribuição que lhe fora conferida pelo DL nº 395, de 29.04.83, que limitou a atividade do transportador-revendedor-retalhista à entrega, a domicílio, de óleo diesel, óleos combustíveis e querosene iluminante a granel e cuja vigência somente superveniente lei, prevista nos arts. 177, § 2º, II e 238, da Constituição, poderá afastar. Inaplicabilidade, ao caso, da norma do art. 170, parágrafo único, da Carta da República. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário da primeira recorrente para reformar o acórdão recorrido. Não conhecimento do da segunda.” (RE 229.440/RN, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 5/11/1999). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECEPÇÃO DE DECRETO COMO LEI ORDINÁRIA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o DecretoLei nº 395/1938 foi recepcionado como lei ordinária pela ordem constitucional vigente, de modo que a ANP (Agência Nacional do Petróleo) e o DNC (Departamento Nacional de Combustíveis) podem autuar e aplicar multa. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.039.542 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/11/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI N. 395/1938 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. RECURSO QUE NÃO APRESENTA RAZÕES APTAS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’.” (RE 919.032 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/9/2016). 



    “‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Auto de infração. Base legal. DecretoLei nº 395/1938. Recepção pela Constituição Federal de 1988. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Decreto-Lei nº 395/1938 foi recepcionado pela ordem constitucional vigente como lei ordinária. 2. Agravo regimental não provido’.” (ARE 1.046.163 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/8/2017). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. TRR. REGULAMENTAÇÃO DL 395/38. RECEPÇÃO. PORTARIA MINISTERIAL. VALIDADE. 



    1. O exercício de qualquer atividade econômica pressupõe o atendimento aos requisitos legais e às limitações impostas pela Administração no regular exercício de seu poder de polícia, principalmente quando se trata de distribuição de combustíveis, setor essencial para a economia moderna. 



    2. O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. 2. O DL 395/38 foi editado em conformidade com o art. 180 da CF de 1937 e, na inexistência da lei prevista no art. 238 da Carta de 1988, apresentava-se como diploma plenamente válido para regular o setor de combustíveis. Precedentes: RE 252.913 e RE 229.440. 



    3. A Portaria 62/95 do Ministério de Minas e Energia, que limitou a atividade do transportador-revendedor-retalhista, foi legitimamente editada no exercício de atribuição conferida pelo DL 395/38 e não ofendeu o disposto no art. 170, parágrafo único, da Constituição. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 349.686/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 5/8/2005). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem firme orientação no sentido de que o Decreto-Lei 395/1938, que fundamenta a autuação da ANP, no caso, foi recepcionado como lei ordinária pela ordem constitucional vigente, não havendo que se falar em ofensa à Constituição Federal. Desse modo, o acórdão proferido na origem, ao consignar a impossibilidade de a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP autuar e aplicar multa apenas com base em portarias, decidiu em divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, b), e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para afastar o óbice quanto à aplicação da multa e prossiga no julgamento da causa, como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator